Tribunal: TCU
Processo: 019.946/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.1.2 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.946/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. a fim de atender ao determinado pelo item 9.4 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário lenário, manter o sigilo das informações relacionadas à contratação das obras de construção de infraestrutura e instalações de missão crítica do Centro de Operações Espaciais - Principal de Brasília (COPE-P), considerando razões de segurança nacional, em face de abordar questões afetas a projeto de desenvolvimento de tecnologia de área de interesse estratégico; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à Telecomunicações Brasileiras S.A.; 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.